Tribunal: TJBA
Processo: 8001473-96.2024.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n. 8001473-96.2024.8.05.0269

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE:
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES DA BAHIA – AGERBA

APELADO: ALBERTO LUCAS FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s): WESLEY NOVAIS ALVES FERREIRA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. INEXISTÊNCIA DE ITINERÁRIO, TARIFA OU HORÁRIO PRÉ-FIXADO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE TRANSPORTE CLANDESTINO. INAPLICABILIDADE DO ART. 40 DA LEI ESTADUAL Nº 11.378/2009. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
ARBITRADOS EM CONSONÂNCIA COM CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

II. QUESTÕ
ES
EM DISCUSSÃO

Definir se a atividade do Apelado configura transporte intermunicipal clandestino, sujeito à fiscalização da AGERBA; estabelecer se a aplicação da penalidade, prevista no art. 40 da Lei Estadual nº 11.378/2009, foi legítima; e, verificar a adequação dos estipêndios assentados no primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fiscalização exercida pela AGERBA, sobre o transporte intermunicipal de passageiros, deve observar os limites constitucionais e legais, não podendo restringir indevidamente o direito de locomoção (CF, art. 5º, LIV).

O serviço de transporte intermunicipal, regulado pela Lei Estadual nº 11.378/2009, refere-se a viagens entre pontos terminais previamente definidos, com itinerário, tarifa e horários fixados, o que não se constatou na hipótese dos fólios.

A fixação dos honorários advocatícios, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), afigura-se razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8001473-96.2024.8.05.0269
, oriundos da Comarca de
Uruçuca
,
tendo como Apelante
a

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTE
E COMUNICAÇÃO
DA BAHIA – AGERBA,

sendo
Apelad
o
ALBERTO LUCAS FERREIRA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO

AO RECURSO
.